Tribunal: TJES
Processo: 5010452-19.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010452-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JUAN PAULO DE SOUZA SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

Juan Paulo de Souza Santos

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos da execução penal nº. 0019100-74.2017.8.08.0024, indeferiu o pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por pecuniária.

Razões recursais nas quais a defesa aduz, em síntese, que resta inviável o cumprimento da pena restritiva de direitos pelo fato de administrar e gerenciar duas empresas do ramo alimentício cujos horários de funcionamento são de 08 horas às 17 horas e de 18 horas às 24 horas, operando inclusive nos finais de semana e feriados.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do agravo.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

Juan Paulo de Souza Santos

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos da execução penal nº. 0019100-74.2017.8.08.0024, indeferiu o pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por pecuniária.

Razões recursais nas quais a defesa aduz, em síntese, que resta inviável o cumprimento da pena restritiva de direitos pelo fato de administrar e gerenciar duas empresas do ramo alimentício cujos horários de funcionamento são de 08 horas às 17 horas e de 18 horas às 24 horas, operando inclusive nos finais de semana e feriados.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do agravo.

Pois bem.

No caso em voga, foram unificadas as sanções impostas ao agravante pelos Juízos da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES e da 12ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, totalizando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, além de multa, e mantidas as penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, na razão de 3.157 (três mil cento e cinquenta e sete) horas, e prestação pecuniária, no valor de dois salários-mínimos (já quitados) e de 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente à época do fato, mensalmente (restando o pagamento de R$ 73,46).

Como se sabe, “é vedado ao Juízo da Execução alterar a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado” (STJ, AgRg no REsp n. 1.988.089/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

O que pode fazer o Juiz da Execução, nos termos do art. 148 da LEP, é, “motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”.

Em se tratando de pena privativa de liberdade superior a 01 (um) ano, a substituição será realizada por duas restritivas de direito, conforme disposto no título, de espécies diferentes, nos termos do art. 44, § 2º, do CP.

Logo, já tendo sido estabelecida a pena de prestação pecuniária como uma das restritivas de direito, é inviável que a prestação de serviços à comunidade seja convertida em pena da mesma natureza.

A fixação da pena de prestação de serviços à comunidade é adequada para os casos de condenações a penas privativas de liberdade superiores a seis meses, conforme dispõe o art. 46 do CP, agindo, assim, com correção o magistrado
a quo
.

Ressalte-se que o ordenamento jurídico vigente não concede ao apenado “’a opção de escolher a penalidade que mais lhe convém, ou a maneira mais confortável de cumpri-la, notadamente porque o cumprimento de qualquer sanção penal requer algum sacrifício da parte condenada’ (TRF4, AGEXP 5013332-20.2017.4.04.7205, OITAVA TURMA, Relator NIVALDO BRUNONI, juntado aos autos em 07/03/2018)” (TRF4 5007841-20.2021.4.04.7002, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 01/06/2021). No mesmo sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. 1. É o agravo em execução a medida adequada para discutir incidentes na execução da pena. 2. Não tem a apenada o direito subjetivo a escolher a modalidade de sanção substitutiva que lhe seja mais conveniente ou menos gravosa, especialmente diante da ausência de comprovação de total incapacidade para o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade. 3. Denegada a ordem de habeas corpus. (TRF4, HC 5001573-67.2022.4.04.0000, OITAVA TURMA, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, juntado aos autos em 10/02/2022)

O art. 148 da LEP possibilita apenas a adequação da forma de cumprimento da prestação de serviços às condições pessoais do sentenciado, inexistindo previsão legal que autorize a modificação desta sanção por outra modalidade de restritiva de direito.

A jurisprudência vem admitindo, de forma excepcional e diante da comprovada impossibilidade de cumprimento da PSC sem prejuízo do trabalho do condenado, sua substituição por prestação pecuniária. Nesse sentido: TJPR - 5ª C.Criminal - 4000053-75.2022.8.16.0112 - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SIMONE CHEREM FABRICIO DE MELO - J. 15.08.2022.

Compulsando os autos, todavia, depreende-se que o agravante apresentou documentação na qual figura como sócio de dois estabelecimentos do ramo alimentício, um deles com funcionamento das 08 horas às 15 horas (estendendo por mais 2 horas às quartas e sábados) e outro das 09 horas às 23 horas.

Por outro lado, afirma nas razões recursais que é sócio-administrador dos estabelecimentos, que possui vários funcionários, bem como “não tem deixado de cumprir a reprimenda”.

Verifica-se, portanto, que não há que se falar em absoluta impossibilidade de cumprimento da penalidade de prestação de serviço à comunidade, como quer fazer crer o agravante, inclusive pelo fato de que o cargo que ocupa nas empresas não exige um horário de trabalho fixo, permitindo compatibilizá-lo com a PSC, inexistindo, assim, autorização para sua substituição excepcional por outra pena restritiva de direitos.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
À
COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É vedado ao Juízo da Execução alterar a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado. Precedente STJ.

2. O que pode fazer o Juiz da Execução, nos termos do art. 148 da LEP, é, “motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”.

3. Em se tratando de pena privativa de liberdade superior a 01 (um) ano, a substituição será realizada por duas restritivas de direito, conforme disposto no título, de espécies diferentes, nos termos do art. 44, § 2º, do CP. Logo, já tendo sido estabelecida a pena de prestação pecuniária como uma das restritivas de direito, é inviável que a prestação de serviços à comunidade seja convertida em pena da mesma natureza.

4. A fixação da pena de prestação de serviços à comunidade é adequada para os casos de condenações a penas privativas de liberdade superiores a seis meses, conforme dispõe o art. 46 do CP, agindo, assim, com correção o magistrado a quo.

5. O ordenamento jurídico vigente não concede ao apenado “’a opção de escolher a penalidade que mais lhe convém, ou a maneira mais confortável de cumpri-la, notadamente porque o cumprimento de qualquer sanção penal requer algum sacrifício da parte condenada’ (TRF4, AGEXP 5013332-20.2017.4.04.7205, OITAVA TURMA, Relator NIVALDO BRUNONI, juntado aos autos em 07/03/2018)” (TRF4 5007841-20.2021.4.04.7002, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 01/06/2021).

6. Embora a jurisprudência admita, de forma excepcional e diante da comprovada impossibilidade de cumprimento da PSC sem prejuízo do trabalho do condenado, sua substituição por outra pena alternativa, não se verifica no caso concreto a referida excepcionalidade.

7. Não há que se falar em absoluta impossibilidade de cumprimento da penalidade de prestação de serviço à comunidade, como quer fazer crer o agravante, inclusive pelo fato de que o cargo que ocupa nas empresas não exige um horário de trabalho fixo, permitindo compatibilizá-lo com a PSC, inexistindo, assim, autorização para sua substituição excepcional por outra pena restritiva de direitos.

8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.